Tribunal: TJPA
Processo: 0802802-14.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802802-14.2024.8.14.0136

APELANTE: ROBERTO CORREA DA CRUZ

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil. Fraude eletrônica. “golpe do leilão”. Transferência via pix realizada voluntariamente pela vítima. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. O autor alegou ter sido vítima do chamado “golpe do leilão”, afirmando que, após acessar site de suposta empresa de leilões e participar de leilão virtual, arrematou veículo e realizou transferência via PIX no valor de R$ 41.895,00 para conta indicada pelos fraudadores. Diante da não entrega do bem e da constatação da fraude, imputou ao banco responsabilidade pelos prejuízos, sustentando falha na prestação do serviço bancário em razão da manutenção da conta utilizada para o recebimento dos valores.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira que mantém conta utilizada por estelionatários para recebimento de valores provenientes de fraude conhecida como “golpe do leilão” pode ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos suportados pela vítima que realizou voluntariamente transferência via PIX.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

A transferência bancária foi realizada voluntariamente pelo próprio autor, que, induzido por fraude praticada em ambiente externo ao sistema bancário, efetuou o pagamento diretamente à conta indicada pelos estelionatários.

5.

A fraude decorreu de golpe de engenharia social iniciado fora do ambiente de controle da instituição financeira, mediante utilização de site falso e tratativas mantidas com terceiros, circunstância que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal.

6.

A mera circunstância de a conta destinatária da transferência estar vinculada ao banco demandado não evidencia, por si só, falha na prestação do serviço bancário, sobretudo na ausência de prova de irregularidade na abertura ou manutenção da conta.

7.

A aplicação da Súmula 479 do STJ exige a demonstração de fortuito interno relacionado à atividade bancária, hipótese não configurada quando a fraude é perpetrada por terceiros fora do sistema da instituição financeira.

8.

A ausência de demonstração de irregularidade nos procedimentos de identificação e validação do titular da conta bancária impede o reconhecimento de defeito na prestação do serviço e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º, II; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.124.423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801407-26.2023.8.14.0005, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROBERTO CORREA DA CRUZ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de BANCO INTERMEDIUM S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A
sentença
recorrida (ID 27055702) consignou que o autor alegou ter sido vítima de fraude conhecida como “
golpe do leilão
”, afirmando que, após acessar página eletrônica relacionada a suposta empresa de leilões denominada VIP Leilões Direto, realizou cadastro e participação em leilão virtual, ocasião em que arrematou um veículo Hyundai Creta 2.0, 16V, Flex, Prestige, ano 2017, pelo valor de R$41.895,00 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais), tendo efetuado o pagamento por meio de transferência via PIX para conta bancária indicada pelos supostos organizadores do leilão. Posteriormente, diante da ausência de entrega do veículo e da dificuldade de contato com os responsáveis, constatou tratar-se de fraude perpetrada por terceiros estelionatários, registrando boletim de ocorrência e imputando à instituição financeira requerida responsabilidade pelos prejuízos experimentados, sob o argumento de falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que a conta utilizada para recebimento dos valores estaria vinculada ao banco demandado.

O magistrado de primeiro grau, contudo, entendeu inexistir responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço bancário. Assentou que a fraude foi perpetrada por terceiros estelionatários e que os pagamentos foram realizados voluntariamente pelo próprio autor, inexistindo indícios de operação suspeita que pudesse ser previamente identificada pelo banco réu. Destacou, ainda, que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não implica responsabilização automática, podendo ser afastada quando evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas
razões
recursais (Id. 27055714), o Apelante sustenta, em síntese: a) A aplicação da Súmula 479 do STJ, alegando responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias; b) A falha na segurança do banco ao permitir a abertura de conta utilizada para o cometimento de ilícitos ("laranjas" ou documentos falsos), violando normas do BACEN; c) A existência de nexo causal entre a omissão do banco e o prejuízo suportado, requerendo a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos materiais (R$ 41.895,00) e morais.

Em
contrarrazões
(Id. 27055718), o Banco Apelado pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima, que realizou a transação por vontade própria, e a ausência de defeito no serviço bancário, uma vez que a fraude ocorreu externamente ao sistema da instituição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, por meio do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior, consignou que a controvérsia versa sobre matéria de natureza patrimonial privada, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, razão pela qual deixou de emitir parecer sobre o mérito recursal, devolvendo os autos ao órgão julgador para regular prosseguimento do feito.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência ou não de responsabilidade civil do BANCO INTERMEDIUM S.A. pelos prejuízos experimentados por ROBERTO CORREA DA CRUZ, decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, conhecida como “golpe do leilão”, na qual o apelante realizou transferência via PIX no valor de R$ 41.895,00 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais) para conta bancária utilizada por estelionatários, acreditando tratar-se de pagamento referente à arrematação de veículo em leilão virtual.

Ao analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, rege-se pelo disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O referido dispositivo estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessa forma, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, não se trata de responsabilidade absoluta, sendo perfeitamente possível a exclusão do dever de indenizar quando evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que se passaram por representantes de empresa de leilões na internet, induzindo-o a realizar pagamento mediante transferência bancária para conta por eles indicada. Conforme narrado pelo próprio autor na petição inicial, após participar de suposto leilão virtual e arrematar um veículo, realizou transferência via PIX no valor de R$41.895,00 para conta indicada pelos fraudadores, acreditando tratar-se de pagamento referente à aquisição do automóvel.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a instituição financeira recorrida tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a concretização do golpe.

Importante ressaltar que a transferência bancária foi realizada voluntariamente pelo próprio apelante, que, convencido da suposta legitimidade da negociação realizada por meio da internet, optou por efetuar o pagamento diretamente à conta indicada pelos estelionatários. Não se trata, portanto, de operação fraudulenta ocorrida dentro do sistema bancário do autor, tampouco de movimentação realizada sem sua autorização, hipóteses em que a jurisprudência reconhece com maior facilidade a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a fraude ocorreu fora do ambiente de controle da instituição financeira, tendo sido viabilizada pela atuação de terceiros estelionatários que utilizaram plataforma digital para enganar o consumidor. A conduta do banco recorrido limitou-se à manutenção de conta bancária pertencente ao terceiro beneficiário da transferência, circunstância que, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

O Apelante invoca a Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Entretanto, é imperioso distinguir o fortuito interno do fortuito externo. O fortuito interno ocorre quando a fraude é inerente à atividade bancária (ex: abertura de conta com documentos falsos visíveis, invasão de sistema, clonagem de cartão). O fortuito externo, por sua vez, rompe o nexo causal, pois decorre de fato alheio à atividade do banco.

No caso em tela, analisando o conjunto probatório, verifica-se que o autor foi vítima de um golpe de engenharia social. A fraude iniciou-se fora do ambiente bancário. O autor, voluntariamente, acessou um site falso, manteve tratativas via WhatsApp com estelionatários e, por ato próprio e espontâneo, efetuou a transferência de vultosa quantia (R$41.895,00).

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de irregularidade na abertura da conta bancária utilizada pelos fraudadores, tampouco indícios de que a instituição financeira tenha negligenciado procedimentos de verificação ou monitoramento que pudessem evitar a prática criminosa.

Quanto à alegação de descumprimento da inversão do ônus da prova, também não merece prosperar. Ainda que tenha sido deferida a inversão probatória, tal circunstância não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que evidenciem a existência de defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

A mera circunstância de o pagamento ter sido direcionado a conta mantida junto à instituição financeira recorrida não é suficiente para imputar-lhe responsabilidade civil, sob pena de se impor aos bancos verdadeira responsabilidade universal por toda e qualquer fraude praticada por terceiros, entendimento que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O Poder Judiciário tem consolidado o entendimento de que, em casos de "golpe do leilão" ou "golpe do Pix", onde a vítima transfere valores conscientemente (embora enganada), caracteriza-se a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, rompendo o nexo de causalidade em relação ao banco destinatário.

Faltou ao Apelante o dever de cautela mínima exigida para realização de operações como a realizada no Leilão. É de conhecimento notório a proliferação de sites falsos de leilão. O consumidor deveria ter verificado a autenticidade do site junto ao TJ ou à Junta Comercial, conferido se o leiloeiro era oficial, e, principalmente, estranhado o fato de o beneficiário do pagamento não ser o leiloeiro oficial ou a entidade pública/privada proprietária do bem, mas sim uma conta diversa (muitas vezes de pessoa física ou empresa com CNPJ recém-criado, como parece ser o caso das "contas de passagem").

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS BANCOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária praticada por terceiro. A autora relata ter sido induzida a realizar transferência via Pix, no valor de R$ 8.298,27, acreditando tratar-se de quitação de empréstimo consignado mediante suposta portabilidade. O golpe foi praticado por agente que se passou por representante bancário. Pleiteia a reforma da sentença, com responsabilização objetiva dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas civilmente pelos danos materiais e morais suportados pela autora em razão de golpe aplicado por terceiro, por meio de engenharia social e transferência voluntária via Pix.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes eletrônicas encontra fundamento no art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 466.

4. No caso concreto, a transferência foi realizada pela própria autora, por meio de seu aplicativo bancário, sem qualquer contato com os canais oficiais dos réus, configurando atuação autônoma da vítima e ausência de falha direta na prestação do serviço.

5. A autora agiu sem mínima diligência, realizando operação bancária relevante sem conferência de identidade ou verificação da veracidade das informações, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização dos bancos.

6. A jurisprudência consolidada afasta o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, quando há imprudência da vítima e ausência de vínculo entre os fraudadores e os bancos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima;

2. A transferência voluntária de valores mediante golpe de engenharia social, realizada fora dos canais oficiais dos bancos, configura fortuito externo e rompe o nexo causal;

3. A ausência de diligência mínima por parte do consumidor exclui o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466; TJ-SP, Apelação Cível 1011792-12.2023.8.26.0071, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 14.03.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0010033-20.2022.8.16.0014, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 21.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002018-17.2023.8.26.0407, Rel. Des. Rui Porto Dias, j. 10.10.2024.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801407-26.2023.8.14.0005 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025
)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. BANCO DIGITAL. CONTA DIGITAL. REGULAÇÃO. BANCO CENTRAL. GOLPE. INTERNET. MEIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURADA.

1 . Ação indenizatória por danos materiais ajuizada em 04/05/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/05/2023 e concluso ao gabinete em 22/02/2024.

2. O propósito recursal é decidir se houve defeito na prestação de serviço do banco digital no qual foi efetuado um pagamento por vítima do "golpe do leilão falso", em razão da facilidade na criação de conta em meio eletrônico, que foi utilizada por estelionatários.

3 . O presente processo possui a peculiaridade de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista. Por essa razão, aqui não se aplica o entendimento de que o banco deve criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas.

4. A Resolução 4 .753/19, do Banco Central, estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos no meio digital. A Resolução não especifica as informações, procedimentos e os documentos necessários para abertura de conta, deixando sob responsabilidade da instituição financeira definir o que julga necessário para identificar e qualificar o titular da conta.

5. As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4 .753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

6. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança.

7. Destarte, independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(
STJ - REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024
)

Assim, não havendo ato ilícito atribuível ao banco réu, a improcedência do pedido é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por ROBERTO CORREA DA CRUZ, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026